Tribunal: TJBA
Processo: 8080272-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8080272-60.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS ASSIS DE VASCONCELOS

Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR, JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVAS DOCUMENTAIS APRESENTADAS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de negativação decorrente de suposta dívida não reconhecida. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a existência de vínculo contratual entre as partes, com base em documentos apresentados pela concessionária de serviços públicos de fornecimento de água.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito decorreu de relação jurídica válida e, em consequência, se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos demonstra, de forma satisfatória, a existência de vínculo contratual entre as partes, por meio de registros de consumo, faturas detalhadas, histórico de pagamentos e comprovantes de parcelamento.

4. A impugnação apresentada pelo autor é genérica e não enfrenta de forma específica os elementos constantes dos documentos, sendo insuficiente para afastar a presunção de veracidade dos atos administrativos da concessionária.

5. Considerando-se que os documentos apresentados vão além de meras capturas de tela, revelando conteúdo detalhado e consistente, reputa-se legítima a negativação realizada, caracterizando-se exercício regular de direito.

6. A ausência de demonstração de que o autor residia em local diverso ou de que os dados utilizados não lhe pertenciam impede a desconstituição da dívida.

7. A improcedência do pedido decorre da insuficiência probatória quanto à inexistência do débito e à ilicitude do ato de negativação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de documentos como faturas, histórico de consumo e dados cadastrais detalhados é suficiente para comprovar a existência de vínculo contratual entre concessionária de serviço público e consumidor. 2. A negativação decorrente de débito regularmente constituído configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais."

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 0038733-30.2020.8.21.7000, Rel. Des. Vicente Barrôco de Vasconcellos, 15ª Câmara Cível, j. 22.04.2020, pub. 07.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8080272-60.2019.8.05.0001, tendo como Apelante o Luís Assis de Vasconcelos e Apelada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e
negar provimento ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator